Tribunal: TJDFT
Processo: 0739179-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, formulado nos autos de ação revisional, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica que não apresenta documentação suficiente para comprovar sua incapacidade de arcar com os encargos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal garante assistência jurídica gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV).
4. Segundo a Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica pode obter justiça gratuita desde que demonstre inequivocamente a impossibilidade de suportar os custos do processo.
5. A parte agravante apresentou apenas extrato bancário parcial e com saldo negativo, sem demonstrar inequivocamente que não possui outras contas ou recursos disponíveis.
6. A existência de contrato recente firmado pela empresa indica que ela se encontra em atividade, afastando a presunção de inatividade econômica.
7. A ausência de documentos como balanço patrimonial, demonstrativos fiscais e extratos bancários completos impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência.
8. Dívidas vencidas e ausência de operações em anos anteriores não comprovam, por si sós, incapacidade financeira.
9. A hipossuficiência não pode ser presumida com base apenas em declaração da parte, sendo relativa e sujeita à verificação judicial conforme os elementos constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. A demonstração parcial de dificuldades financeiras, sem apresentação de documentação completa e idônea, é insuficiente para configurar hipossuficiência econômica.
3. A concessão da justiça gratuita exige análise concreta dos documentos apresentados, sendo incabível quando ausente prova robusta da alegada incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §6o, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.834.087/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 4a Turma, j. 15.09.2020; STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão 1697743, 0743031-91.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 04.05.2023.